Tribunal: TJMT
Processo: 1061372-73.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061372-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), IZANETE PEREIRA DE MORAES - CPF: 697.116.901-87 (RECORRIDO), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (ADVOGADO), DURVAL DE CAMPOS BORGES - CPF: 106.799.521-87 (RECORRIDO), SECRETARIA DE MOBILIADADE URBAMA DE CUIABÁ - SEMOB (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que determinou a transferência de pontuação de infração de trânsito para terceiro e o desbloqueio da CNH da proprietária do veículo. A ação foi fundamentada na alegação de que a infração, cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), não foi praticada pela proprietária, mas por terceiro, que teria assinado declaração nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT tem legitimidade passiva para responder a demanda que busca a transferência de pontos de infração autuada por órgão municipal; e (
ii
) saber se a declaração particular, sem firma reconhecida, assinada por terceiro que não integrou formalmente a lide, é prova suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário e autorizar a transferência da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visam à transferência de pontos e ao desbloqueio da CNH, pois, embora a autuação seja de competência do órgão municipal, os efeitos no prontuário do condutor são atos de gestão de sua exclusiva competência, aplicando-se a Teoria da Asserção.

4. A transferência judicial de pontuação exige prova robusta da condução do veículo por terceiro. A simples declaração particular, sem firma reconhecida e emitida por pessoa que não compõe formalmente o polo processual, é prova frágil e insuficiente para desconstituir a presunção legal de responsabilidade do proprietário que não indicou o real infrator no prazo administrativo.

5. Sem a comprovação da transferência de responsabilidade, o ato administrativo que impede a obtenção da CNH definitiva, em decorrência de infração gravíssima cometida no período da PPD, é regular e decorre da aplicação direta da lei de trânsito, o que afasta o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN/MT possui legitimidade passiva em demandas que discutem os efeitos da pontuação no prontuário do condutor, como o bloqueio ou cancelamento da CNH, ainda que a infração tenha sido autuada por outro órgão de trânsito. 2. A transferência judicial de pontuação de infração de trânsito exige prova robusta de que o proprietário não era o condutor, não sendo suficiente, para tanto, mera declaração particular sem firma reconhecida, emitida por terceiro que não integra formalmente a lide.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 148, § 3º, e 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.973.726/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/02/2024; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1061372-73.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
: IZANETE PEREIRA DE MORAES, DURVAL DE CAMPOS BORGES, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Izanete
Pereira de Moraes e Durval de Campos Borges ajuizaram reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT e do Município de Cuiabá. Noticiaram que: a)
Izanete
, então portadora de Permissão para Dirigir (PPD), teve registrada em seu nome uma infração gravíssima (avançar sinal vermelho - AIT F433387038) cometida em 01/10/2023 com veículo de sua propriedade à época; b) na data da infração, o real condutor era Durval de Campos Borges, que reconhece o fato por meio de declaração; c) por desconhecimento,
Izanete
não indicou o condutor no prazo administrativo e efetuou o pagamento da multa; d) em razão da pontuação, sua PPD foi cassada, o que lhe causa prejuízos, pois necessita dirigir para suas atividades. Requereram: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da infração e da cassação da CNH; b) a declaração de ilegitimidade de
Izanete
pela infração, com a transferência dos pontos para Durval de Campos Borges; c) a restituição da CNH de
Izanete
; d) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.500,00.

O juízo singular concluiu que: a) o decurso do prazo administrativo para indicação do condutor não acarreta preclusão na esfera judicial, sendo possível ao proprietário comprovar que a infração foi praticada por terceiro; b) a declaração do real condutor, aliada aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, constitui prova suficiente da autoria da infração; c) não se constata violação a direitos da personalidade a ensejar reparação por danos morais. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) determinar que os requeridos procedam à transferência da pontuação referente ao auto de infração nº F433387038 para o condutor Durval de Campos Borges; b) determinar o desbloqueio da CNH definitiva de
Izanete
Pereira de Moraes, desde que inexistentes outras infrações impeditivas; c) julgar improcedente o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo DETRAN/MT. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a infração foi lavrada pelo Município de Cuiabá, e o impedimento de obtenção da CNH definitiva é um efeito automático da lei, não um ato administrativo do DETRAN que exija processo próprio; b) a proprietária não comunicou a venda do veículo nem indicou o condutor no prazo legal, o que atrai para si a responsabilidade pela infração, operando-se a preclusão administrativa; c) a obtenção da CNH definitiva é submetida a uma condição resolutiva, não se tratando de direito subjetivo da condutora, que cometeu infração gravíssima na vigência da PPD; d) a mera declaração do suposto infrator, produzida muito tempo depois, é prova insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação improcedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Município de Cuiabá (ID 353343376), que manifestou concordância integral com as razões recursais do DETRAN/MT, pugnando pela reforma da sentença. Embora a parte recorrida (
Izanete
e Durval) tenha sido intimada (ID 353343375), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 1062078-61.2022.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso em apreço, a petição inicial (ID/PJe2 353343353) imputa ao DETRAN/MT o ato de cancelamento da CNH da parte reclamante, o que, por si só, justifica a sua presença no polo passivo.

Ainda que a autuação tenha sido realizada pelo Município de Cuiabá, os efeitos decorrentes da pontuação, como o bloqueio e cancelamento do direito de dirigir, são atos de gestão de competência exclusiva do DETRAN/MT.

Assim, a discussão ultrapassa a mera validade da multa, alcançando os seus reflexos no prontuário do condutor, o que torna o DETRAN/MT parte legítima para responder à demanda. A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Identificação do condutor
.

A exegese extraída da interpretação conjugada dos artigos 131, § 2º, 257, § 7º e 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, indica que a obrigação de pagar a multa é considerada uma obrigação
propter
rem
, ou seja, ela acompanha o bem. Portanto, o proprietário do veículo é sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

Por outro lado, a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade de caráter personalíssimo, que deve ser atribuída exclusivamente a quem cometeu a infração.

A transferência dos pontos, mesmo após o decurso do prazo administrativo, é possível na via judicial, desde que o proprietário apresente prova robusta de que não era o condutor no momento do fato.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (...) (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)”

No presente caso, a parte reclamante sustenta que a infração foi cometida por Durval de Campos Borges. Para comprovar a alegação, juntou uma declaração particular (ID/PJe2 353343358).

Contudo, a referida declaração não possui firma reconhecida, requisito mínimo de formalidade para conferir maior segurança jurídica ao ato. Ademais, embora o Sr. Durval de Campos Borges conste na autuação do
PJe
como parte, ele não figura como autor na petição inicial (ID/PJe2 353343353), tampouco outorgou procuração ao advogado (ID/PJe2 353343363). Desse modo, ele não é parte formal neste processo, o que torna sua declaração um documento produzido por terceiro estranho à lide, fragilizando seu valor probatório.

A jurisprudência, ao admitir a discussão judicial, exige prova robusta, não sendo suficiente uma mera declaração sem as formalidades que lhe confiram credibilidade.

Portanto, as provas juntadas são insuficientes para afastar a presunção legal de que a proprietária do veículo, Sra.
Izanete
Pereira de Moraes, foi a responsável pela infração, uma vez que não indicou o real condutor no prazo administrativo.

Tópicos prejudicados.

Não havendo o reconhecimento da transferência de pontos, o ato administrativo do DETRAN/MT que impediu a obtenção da CNH definitiva pela reclamante
Izanete
Pereira de Moraes, em razão de infração gravíssima cometida no período da permissão para dirigir (art. 148, § 3º, do CTB), mostra-se regular.

Dessa forma, inexistindo conduta ilícita por parte dos entes públicos, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026